Tribunal: TJDFT
Processo: 0754569-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário Da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Órgão 2a Câmara Cível Classe Mandado de Segurança Processo no 0754569-98.2024.8.07.0000 Impetrante H.V.S.S. Representante Legal ANA PAULA LIMA DE SOUZA Impetrado SECRETÁRIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL Relator Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança, com requerimento de tutela de urgência liminar, impetrado por H.V.S.S., representado por sua genitora Ana Paula Lima de Souza, contra suposto ato omissivo atribuído ao DIRETOR GERAL DO HOSPITAL REGIONAL DE TAGUATINGA e à SECRETÁRIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, consistente na suposta omissão em realizar cirurgia ortopédica no Hospital Regional de Taguatinga. Informa a Impetrante que o menor fraturou o braço e foi internado no Hospital Regional de Taguatinga no dia 20/12/2024. Aduz que a médica responsável pelo atendimento do menor, ressaltou a necessidade de cirurgia imediatamente no braço. Ressalva que consta no prontuário médico que “o menor apresenta risco de lesão por pressão e risco de queda” (ID 67571470, Pág. 2). Requer, liminarmente, que seja realizada imediatamente a cirurgia ortopédica na rede pública, caso não seja possível, que seja determinada a cirurgia na rede privada com o pagamento mediante sequestro de verbas públicas. No mérito, requer a confirmação da liminar. Pede a concessão do benefício da gratuidade de Justiça e prazo para sua comprovação, em razão de a Impetrante estar no hospital com o menor (ID 67571474). Os autos foram distribuídos em regime de urgência ao Plantão Judicial durante o período de recesso forense. Analisando os autos, o Desembargador Plantonista entendeu não se tratar de demanda que se enquadrasse em hipóteses previstas nos incisos do art. 3o do Ato Regimental no 2, de 13 de junho de 2017, que regula o Plantão e estipula os casos que deverão ser apreciados pelo Plantonista. Neste sentido, determinou a remessa dos autos ao Relator Natural, após o encerramento do recesso forense para apreciação. Verificando que o mandado carece da devida instrução para que possa ser analisado convenientemente à luz do que dispõem a Lei no 12.016/2009, o Regimento Interno desta Corte e o Código de Processo Civil, determinou-se a intimação do impetrante para que emendasse sua petição inicial, juntando aos autos os seguintes documentos (67675318): 1. A declaração de hipossuficiência da representante legal do impetrante, bem como os documentos que a comprovem e que possibilitem a análise do requerimento do benefício de gratuidade de justiça. 2. Documento de identificação civil do impetrante. 3. Relatório médico circunstanciado informando a situação clínica do impetrante, indicando o tratamento médico a ser realizado e qual o grau de urgência. 4. Documento comprovando a negativa de realização do procedimento médico necessário ou a falta de previsão para sua realização, pelo órgão competente, quer seja o HRT, a Central de Cirurgias Eletivas da SES/DF, o Núcleo de Judicialização da Saúde da SES/DF ou a Central de Regulação de Internação Hospitalar da SES/DF5. A correção do polo passivo, nos termos do artigo 7o, inciso II da lei 12.016/2009. Foi consignado prazo para atendimento da emenda sob pena de indeferimento da inicial. Certificado, nos autos, que o impetrante não atendeu a emenda inicial, quedando-se inerte quanto ao comando judicial. (Id. 68122894) É o relatório. DECIDO. O art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao mandado de segurança por força do art. 6o, § 1o, da Lei no 12.016/2009, determina que, se o autor não cumprir a diligência de emenda da inicial no prazo consignado, a petição inicial será indeferida. Confira-se. Código de Processo Civil Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Lei no 12.016/2009 Art. 6o A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda e indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições. [grifou-se] O autor, conforme regra processual, foi devidamente intimado a emendar sua inicial. Decorrido o prazo assinalado, verifica-se que o impetrante não atendeu à determinação judicial, deixando de corrigir as irregularidades apontadas. A inércia do impetrante inviabiliza o regular processamento da demanda, caracterizando a ausência de pressuposto processual essencial ao prosseguimento do feito. Nos termos da legislação regente ao caso, a consequência para a ausência de emenda da petição inicial no prazo assinalado é o indeferimento da inicial e a consequente extinção do processo. Essa a jurisprudência dominante nessa eg. Corte. In verbis: Órgão: 1a Câmara Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0729800-60.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ODEZA RODRIGUES PIMENTEL IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança com pedido liminar impetrado por [...] Esta relatoria, por meio do despacho de Id 49571345, concedeu oportunidade à impetrante para, no prazo de 5 (cinco) dias, instruir a inicial adequadamente com os documentos indicados no despacho de [...]. A impetrante deixou transcorrer o prazo sem manifestação, consoante certidão lavrada pela Secretaria da 1a Câmara Cível (Id 49991953). [...]Como se trata de indispensável pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, o desatendimento voluntário e inescusável pela impetrante acarreta o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, na forma do art. 10, caput, da Lei n. 12.016, de 7/8/2009 (Lei do Mandado de Segurança) c/c o art. 485, IV, do CPC, respectiva e literalmente: Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração[...]. Com essas considerações, com fulcro no art. 321, parágrafo único e no art. 932, I, ambos do CPC c/c o art. 10, caput, da Lei n. 12.016/2009 e o art. 87, I, do RITJDFT, INDEFIRO a petição inicial e denego a segurança sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, porque RECONHEÇO a falta de emenda à petição inicial [...] [grifou-se]. Ante o exposto, indefiro a petição inicial e, consequentemente, denego a segurança e julgo extinto o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 6o, § 6oda Lei n. 12.016/2009 c/c art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC c/c art. 226, inciso I, do RITJDFT. Custas pelo impetrante, se houver. Sem honorários, na forma do art. 25 da Lei n. 12.016/2009 e das Súmulas n. 105 do Colendo STJ e n. 512 do Excelso Supremo Tribunal Federal – STF. Intime-se. Com o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. Brasília, 29 de janeiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator .